Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702857-37.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RODRIGO ARANHA LOPES VIEIRA, VALÉRIA CRISTINA CUNHA NOVO RECORRIDOS: PERAZZO IMÓVEIS LTDA, LUCIANA MATIAS MOTA, RODRIGO MARIANO COSTA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DE SINAL. OBRIGAÇÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. ARRAS DE NATUREZA CONFIRMATÓRIAS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO RESOLVIDO. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). 2. Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção da prova oral requerida e destinada a comprovar “o comportamento dos Recorridos durante as negociações e durante o prazo em que os Apelantes aguardaram as regularizações, bem como os danos de ordem moral a eles provocados”. 3. As arras confirmatórias, também conhecidas como “sinal”, referem-se ao valor ou coisa entregue pelo comprador ao vendedor, com o objetivo de confirmar o negócio jurídico e funciona como início de pagamento. As arras serão penitenciais, quando as partes convencionarem a possibilidade de arrependimento. Nesses casos, elas terão natureza indenizatória, como sanção ao arrependimento (art. 420 do Código Civil). 4. No caso em exame, o contrato foi expresso quanto à impossibilidade de arrependimento das partes, portanto as arras convencionadas são confirmatórias. 5. Nesse ponto, importante destacar que os compradores se opuseram ao desfazimento do contrato, de modo que, como parte lesada, podem postular a resolução do contrato se não preferirem exigir seu cumprimento (artigo 475, CC). 6. Os compradores preferiram a resolução do contrato, tanto que emendaram a inicial para excluir o pedido de adjudicação do imóvel, mas requereram a indenização por danos materiais e morais. 7. O prejuízo sofrido pelos compradores com o desfazimento do negócio jurídico é evidente, porque, conforme relataram “durante o período em que os REQUERENTES aguardaram a averbação do novo estado civil, estes deixaram de comprar outro imóvel com o recurso que já estava disponibilizado e não receberam NENHUM aluguel da casa objeto da promessa”. Ademais, os próprios vendedores se recusaram da dar continuidade ao contrato, sob o pálio de que teria havido valorização da coisa no mercado imobiliário, daí porque exigiram a diferença para concluírem a compra e venda da unidade. 8. Cabível a indenização consistente na valorização imobiliária de mercado do imóvel litigioso e pelo período compreendido entre 11.09.2020 a 24.01.2022, tendo em vista a necessidade de se mitigar os prejuízos resultantes da resolução do contrato por culpa dos vendedores. O montante será apurado em liquidação de sentença. 9. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis, ele deve ser julgado improcedente. Desde o início os compradores anuíram com a permanência dos vendedores no imóvel até que as pendências registrais fossem sanadas e sem qualquer contraprestação. Logo, não há que falar em prejuízo no período. Ademais, ao desistirem de exigir o cumprimento da prestação ajustada, afastaram a justa causa para exigirem eventual reparação pela ocupação da unidade além do tempo necessário para a celebração do contrato de compra e venda. 10. A certidão de ônus reais, fornecida por ocasião da assinatura da promessa de compra e venda, não deixa dúvidas de que foi respeitado o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC), ou seja, de que recaía gravame sobre a unidade imobiliária. 11. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014). 12. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé. 13. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, 324 e 420, todos do Código Civil, sustentando que a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes se deu de forma lícita e legal, não havendo que se falar em qualquer reparação de dano material superveniente, o qual jamais ocorreu. Afirmam que havia previsão de possibilidade de arrependimento do negócio jurídico no contrato bem como as arras foram devidamente devolvidas em dobro; b) artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que restou comprovado que ela faltou reiteradamente com a verdade dos fatos nos autos com o intuito de atingir seus objetivos ilícitos; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, se houver qualquer dúvida em relação à aplicação das arras penitenciais, que seja reconhecida a responsabilidade exclusiva da imobiliária Perazzo para arcar com elas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 322, 324 e 420, todos do CC, e 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 80, incisos I e II, do CPC. Isso porque, a Corte Superior é assente no sentido de que: “No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou a referida sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de modo que, infirmar o entendimento da Corte local, a fim de afastar a sua condenação, assim como da não ocorrência da preclusão ou coisa julgada, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.215.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025